Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRONICO. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MEDIA. AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso do Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal que desclassificou para falta disciplinar média o descumprimento das regras atinentes a zona de inclusão na qual o apenado em regime semiaberto – em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico – estava submetido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 01 questão em discussão: se o caso ora tratado impõe a realização de audiência de justificação para fins de reconhecimento da natureza da falta disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Na forma do art. 146-D da Lei de Execução Penal, o apenado que cometer falta grave poderá perder o direito de sair com a monitoração eletrônica;
2. A jurisprudência desta egrégia Corte entende que, apresentada justificativa plausível pelo apenado que cometer, em tese, falta disciplinar de natureza grave – tal como descumprir os limites da zona de inclusão impostos durante o monitoramento eletrônico –, pode o Juízo da Execução reconhecer a conduta como falta disciplinar de natureza média, desde que inexistam consequências danosas na conduta.
3. Na situação posta, o apenado apresentou justificativas aceitáveis para o descumprimento das limitações que lhe foram impostas, o que torna correto o reconhecimento como falta disciplinar de natureza média (art. 111, XV e XIX, do Código Penitenciário do DF), tornando desnecessária a realização de audiência de justificação, tal como requerido pelo Ministério Público.
IV. CONCLUSÃO. Agravo em Execução Penal desprovido.